Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DESPACHO Conforme informação dos agravados acerca de acordo celebrado entre as partes e tendo em vista a suspensão do processo de origem para quitação do débito, faculto ao agravante manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105